Tribunal: CARF
Processo: 13555.720025/2018-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13555.720025/2018-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.485 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
DESTAK ARTESANATO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
OPÇÃO. INDEFERIMENTO. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não podem beneficiar-se do tratamento jurídico diferenciado do Simples
Nacional as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que participem do
capital de outra pessoa jurídica, quando não comprovado que se trata de
Sociedade de Propósito Específico que preencha os requisitos estabelecidos em
lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de solicitação de opção pelo Simples Nacional referente ao ano-calendário
2018, indeferida em razão de o contribuinte participar do capital de outra pessoa jurídica, nos
termos do art. 3o, §4o, inciso VII, da Lei Complementar 123, de 2006 (e-fls. 12).
2.

Em manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou, em síntese, que a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13555.720025/2018-36
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.485 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.720025/2018-36

pessoa jurídica da qual participa – Amesul SPE Ltda., CNPJ 19.060.191.0001-05 – é uma
sociedade de propósito específico, não havendo impedimento para opção ao regime
simplificado, conforme artigo 56 da Lei Complementar no 123, de 2006.
3.

A decisão recorrida, por unanimidade de votos, manteve a exclusão do Simples,
sob o fundamento de que a recorrente não comprovou que a pessoa jurídica Amesul SPE Ltda.,
da qual participa, é efetivamente uma sociedade de propósito especifico e que preenche os
requisitos estabelecidos no artigo 56 da LC no 123/2006; pontuou ainda que sequer foram
colacionados aos autos contrato social da referida pessoa jurídica.
4.
Em recurso voluntário, a recorrente reiterou os argumentos aviados em primeira
instância , colacionou o contrato social da pessoal jurídica da qual participa e acrescentou que tal
pessoa jurídica encontra-se sem movimento desde sua criação; portanto, não haveria documentos
adicionais a serem apresentados para comprovar os demais requisitos.
5.
Esta Turma, por meio da Resolução no 1201-000.731, de 15/04/2021, entendeu
não ser possível verificar, somente com base no contrato social, se a pessoa jurídica Amesul SPE
Ltda. atende os requisitos exigidos pelo art. 56 da LC 123/2006.
6.
Nesse sentido, converteu-se o julgamento em diligência para que a Delegacia da
Receita Federal adotasse os seguintes procedimentos:
i) intimar a recorrente e a SPE Amesul SPE Ltda. a comprovarem os requisitos previstos
no art. 56 da LC 123/2006;
ii) certificar se as informações apresentadas estão de acordo com o referido art. 56 LC
123, de 2006, e elaborar relatório de diligência;
iii) dar ciência à recorrente das informações apuradas;
iv) após, devolvam-se os autos para julgamento.
7.
Realizada diligência (e-fls. 50-68) os autos foram devolvidos ao Carf.
8.
Posteriormente, a recorrente juntou aos autos o mesmo contrato social da Amesul
SPE Ltda. e decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) que deferiu a
inclusão da recorrente no Simples no ano-calendário 2019.
9.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior - Relator, Relator.
10.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
11.
Preliminarmente, registro que a recorrente não fora intimada do resultado da
diligência, conforme determinado na Resolução no 1201-000.731, de 15/04/2021. Todavia, nota-
se que houve ciência desse relatório ao juntar aos autos o contrato social da Amesul SPE Ltda. e
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.485 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.720025/2018-36

cópia de decisão da DRJ em seu favor, conforme relatado.
12.
Nesses termos, entendo não haver prejuízo para a recorrente tampouco
cerceamento ao direito de defesa, porquanto - repito - houve ciência e manifestação acerca dos
documentos juntados aos autos.
13.
Passo à análise.
14.
Cinge-se a controvérsia a verificar se pessoa jurídica da qual a recorrente participa
reúne os requisitos exigidos pelo art. 56 da Lei do Simples Nacional, quais sejam:
Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar negócios
de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e internacional, por
meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições estabelecidos pelo
Poder Executivo federal. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo pessoas
jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.
§ 2o A sociedade de propósito específico de que trata este artigo:
I - terá seus atos arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis;
II - terá por finalidade realizar:
a) operações de compras para revenda às microempresas ou empresas de pequeno
porte que sejam suas sócias;
b) operações de venda de bens adquiridos das microempresas e empresas de pequeno
porte que sejam suas sócias para pessoas jurídicas que não sejam suas sócias;
III - poderá exercer atividades de promoção dos bens referidos na alínea b do inciso II
deste parágrafo;
IV - apurará o imposto de renda das pessoas jurídicas com base no lucro real, devendo
manter a escrituração dos livros Diário e Razão;
V - apurará a Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep de modo não-cumulativo;
VI - exportará, exclusivamente, bens a ela destinados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que dela façam parte;
VII - será constituída como sociedade limitada;
VIII - deverá, nas revendas às microempresas ou empresas de pequeno porte que sejam
suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das aquisições realizadas para revenda;
e
IX - deverá, nas revendas de bens adquiridos de microempresas ou empresas de
pequeno porte que sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das aquisições
desses bens.
§ 3o A aquisição de bens destinados à exportação pela sociedade de propósito
específico não gera direito a créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos
pelo Simples Nacional.
§ 4o A microempresa ou a empresa de pequeno porte não poderá participar
simultaneamente de mais de uma sociedade de propósito específico de que trata
este artigo.
§ 5o A sociedade de propósito específico de que trata este artigo não poderá:
I - ser filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no
exterior;
II - ser constituída sob a forma de cooperativas, inclusive de consumo;
III - participar do capital de outra pessoa jurídica;
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.485 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.720025/2018-36

IV - exercer atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;
V - ser resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores;
VI - exercer a atividade vedada às microempresas e empresas de pequeno porte optantes
pelo Simples Nacional.
§ 6o A inobservância do disposto no § 4o deste artigo acarretará a responsabilidade
solidária das microempresas ou empresas de pequeno porte sócias da sociedade de
propósito específico de que trata este artigo na hipótese em que seus titulares, sócios ou
administradores conhecessem ou devessem conhecer tal inobservância.
§ 7o O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo até 31 de dezembro de
2008.
15.

Como se vê, mediante análise do contrato social da pessoa jurídica Amesul SPE
Ltda. não é possível verificar todos os requisitos exigidos pelo art. 56 da LC 123/2006, por esse
motivo o julgamento foi convertido em diligência.
16.

Intimadas via postal e por edital, a recorrente e a Amesul SPE Ltda. não se
manifestaram. Assim, ante a não apresentação das informações solicitadas restou prejudicada a
análise dos requisitos previstos no art. 56 da Lei Complementar no 123, conforme narrado pela
autoridade fiscal no relatório de diligência (e-fls. 61):
Trata este processo de impugnação do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional para o ano calendário de 2018 em que foi apresentado Recurso Voluntário e o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio da Resolução 1201-000731 – 1a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma, converteu o julgamento em diligência.
2. Conforme atendimento ao ali determinado, foram intimadas a interessada e a
empresa Amesul SPE Ltda (fls. 51 e 56) para comprovarem o atendimento dos
requisitos previstos na Lei Complementar n' 123, de 2006, art. 56.
3. Ambas tomaram ciência da intimação por meio de Edital Eletrônico (fls. 53, 54,
57 e 58), não havendo qualquer manifestação após o prazo previsto nas intimações.
4. Com a não apresentação das informações requisitadas, fica prejudicada as
determinações contidas na alínea ii), especificamente quanto à certificação se tais
informações estariam de acordo com o disposto no art. 56 da Lei Complementar no 123,
de 2006, e na alínea iii).
5. Isto, posto, retornem-se os autos para julgamento do CARF. (Grifo nosso).
17.

Realizada a diligência, o processo foi devolvido ao Carf em 17/08/2021 e em
26/08/2021 a recorrente juntou aos autos o mesmo contrato social da Amesul SPE Ltda. já
apresentado em manifestação de inconformidade e acrescentou decisão da DRJ em seu favor.
18.

Em relação ao contrato, como já visto, este instrumento isoladamente não permite
certificar o cumprimento dos requisitos do art. 56 da Lei Complementar123, de 2006. Aliás, esse
foi o motivo da diligência.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.485 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13555.720025/2018-36

19.

Quanto à decisão da DRJ juntada aos autos que deferiu a opção da recorrente no
ano-calendário 2019 (estes autos trata do ano-calendário 2018), embora não faça parte deste
litígio, faz-se necessário os esclarecimentos a seguir.
20.

Deferiu-se a opção ao argumento de que “formalmente a contribuinte preenche os
requisitos legais e não pode ser vedada sua opção, nos termos legais referidos, em razão da
previsão legal excepcional. Todavia, se for constatado alguma inobservância dos requisitos
legais referidos, a autoridade fiscal de origem poderá adotar as providências cabíveis”.
21.

Inicialmente, importante esclarecer que tal decisão não vincula estes autos em
relação à matéria. Embora trate do mesmo assunto e do mesmo contribuinte, são processos e
ano-calendário distintos. A meu ver, a decisão da DRJ pautou-se somente em requisitos formais.
22.

No caso destes autos, o colegiado optou por aprofundar a questão comprobatória,
é dizer, converteu o processo em diligência exatamente para que as partes envolvidas
comprovassem que atendem os requisitos exigidos pela Lei Complementar123, de 2006. Trata-
se, na essência, de busca da verdade material. Todavia, as partes não colaboraram, não
atenderam aos termos de intimação, bem como não apresentaram documentação comprobatória.
23.

Nesses termos, ante a não comprovação dos requisitos previsto no art. 56 da Lei
Complementar123, de 2006, deve ser mantido o indeferimento da opção pelo Simples Nacional
no ano-calendário 2018.
Conclusão
24.

Ante o exposto nego provimento ao recurso voluntário.
25.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital